Tribunal: STF
Processo: RE 81035
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
- Legitimação passiva. - Julgamento que a tem como solvida sem recurso no saneador mas encerra  consideração outra sobre a responsabilidade da ré pela prestação deduzida na demanda. - Inexistência de ofensa ao art. 824 do CPC/ 39. - Dissídio jurisprudencial não comprovado. - Recurso extraordinário não conhecido.